Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. COMARCA NÃO CONTÍGUA. PORTARIA DA VEP/DF. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. NEGATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de saída temporária a ser usufruída em município diverso das comarcas contíguas ao Distrito Federal, sob fundamento de inadequação à Portaria no 1/2025 da VEP/DF, inviabilidade de fiscalização e possível tratamento privilegiado, tendo a defesa sustentado o preenchimento dos requisitos legais e a possibilidade de fiscalização, bem como a inserção do município na RIDE/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se município integrante da RIDE/DF pode ser equiparado às comarcas contíguas previstas em portaria administrativa para fins de saída temporária; (ii) estabelecer se a ausência de documentação exigida pela Portaria no 1/2025 da VEP/DF impede a concessão do benefício em comarca não contígua.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Portaria no 1/2025 da VEP/DF estabelece rol taxativo de comarcas contíguas em que a saída temporária dispensa autorização judicial específica, não incluindo o município indicado.
4. A inclusão do município na RIDE/DF, nos termos da Lei Complementar no 94/1998, não o equipara às comarcas contíguas para fins de execução penal, pois a norma possui finalidade diversa, voltada ao desenvolvimento regional.
5. A fruição de saída temporária em comarca não contígua exige requerimento instruído com documentação completa, inclusive declaração de anuência do responsável pelo imóvel quando o endereço não pertence ao apenado.
6. A ausência da declaração de anuência configura descumprimento de requisito formal essencial, impedindo o deferimento do benefício.
7. A limitação estatal na fiscalização, por si só, não justifica a negativa do benefício, mas o não atendimento integral das exigências normativas autoriza a manutenção da decisão.
8. Inexiste ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indefere o pedido quando ausentes os requisitos previstos na regulamentação administrativa aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.